Tribunal: STF
Processo: ARE 1376365
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INTERCORRENTE. SISTEMÁTICA DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. PRECEDENTE FIRMADO PELO STJ EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Mesmo antes da alteração do art. 40 da Lei nº 6.830/80 pela Lei nº 11.051/2004, o Superior Tribunal de Justiça já entendia ser possível o reconhecimento da prescrição intercorrente nas execuções fiscais, conforme se observa dos precedentes que deram origem ao Enunciado nº 314 da Súmula de Jurisprudência do STJ.



    2. O STJ firmou, ainda, o entendimento de que há apenas três pressupostos relevantes para o reconhecimento da prescrição intercorrente: (i) que o ente público tome ciência do primeiro ato frustrado de tentativa de localização do devedor ou de seus bens (independentemente de decisão nos autos de suspensão da execução ou de arquivamento dos autos sem baixa na distribuição); (ii) que haja o transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano acrescido do prazo de prescrição então estabelecido na legislação para a cobrança do crédito em execução; (iii) o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora não é suficiente para afastar o curso da prescrição intercorrente (o que só seria possível com a efetiva penhora, desde que precedida da regular citação); (iv) que o ente público seja intimado para manifestar-se antes da sentença, a fim de que aponte causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional (não obstante, a nulidade decorrente da ausência dessa intimação dependerá da demonstração de efetivo prejuízo). REsp nº 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC/15), de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques.



    3. Verifica-se, na presente hipótese, que, em nenhum momento após a citação da Executada por edital, a contagem do prazo da prescrição intercorrente teve início, uma vez que a Exequente não chegou a ser intimada nem da tentativa frustrada de penhora online, nem do despacho que determinou a suspensão da execução na forma do art. 40 da Lei 6.830/80. Na verdade, a única vez que a Exequente foi intimada nos autos, após a citação da Executada, ocorreu em 06/11/2020, quando lhe foi aberta oportunidade para apontar eventual causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional.



    4. Além disso, ainda que se considerasse como reinício da contagem da prescrição quinquenal intercorrente – após a citação da Executada – a data da tentativa frustrada de localização de bens da Executada, como o fez o Juízo a quo na decisão agravada, não haveria que se falar em prescrição. Isso porque, hipoteticamente falando, (i) o prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830 teria tido início em 04/03/2015 (data da tentativa frustrada de localização de bens da devedora) e (ii) após 1 (um) ano, ou seja, em 04/03/2016, o prazo prescricional teria se iniciado automaticamente; de modo que a prescrição quinquenal intercorrente restaria configurada apenas em 04/03/2021.



    5. Agravo de instrumento da Executada a que se nega provimento."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, IV; 5º, XXII e XXIII; 150 e 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/5/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/6/18)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente